Tribunal: TJPA
Processo: 0803932-46.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803932-46.2021.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN MARCOS OLIVEIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS CONTADOS A PARTIR DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

3. Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da ação Ordinária de Prorrogação de Pensão por Morte Com Pedido de Tutela Antecipada proposta por ALAN MARCOS OLIVEIRA CORREA.

Em sua exordial (ID 7265243), o Autor, ora Apelado, declara ser pensionista do de cujus Marco Antônio Correa, falecido em 06 de setembro de 2015. Informa que recebe o benefício desde fevereiro de 2016 e que, ao completar 18 anos, teve o pagamento de seu benefício suspenso. Relata que, embora tenha atingido a maioridade, ainda necessita da pensão para seu sustento e manutenção de suas despesas escolares.

Por essas razões, requereu liminarmente o restabelecimento do benefício até o julgamento final da ação e, no mérito, a manutenção da pensão por morte até que complete 24 anos, bem como o pagamento das parcelas retroativas a partir da suspensão do benefício.

Deferida a tutela de urgência (ID 7265258), determinando o restabelecimento da pensão até que o Autor atinja a idade de 21 anos.

Por sua vez, o IGEPREV apresentou Contestação (ID 7265264).

Réplica apresentada pelo Autor (ID 7265323)

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 7265325, cuja parte dispositiva é a que segue:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais
,
para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) a restituir o pagamento da pensão por morte do Autor até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como condenar a autarquia a pagar a autora os valores indevidamente cessados relativos à pensão, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. nº 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Em assim sendo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, § 1º, I, do CPC), pedido de gratuidade deferido, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (ID 7265326) onde sustenta, em suma, que a sentença utilizou interpretação equivocada do art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98, ademais, devido o instituidor da pensão ter falecido no ano de 2015, deve ser aplicada a Lei Complementar nº 039/2002 onde, em seu art. 14, dispõe a perda da qualidade de segurado com a maior idade. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, reformando a sentença à declarando improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 7265330) pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação cível.

Em parecer (ID 8483990), o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Não tendo sido suscitadas preliminares passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).”

No caso em análise, observa-se que o óbito ex-segurado ocorreu em 06 de setembro de 2015. Considerando esse marco temporal constata-se a existência de conflito normativo, entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002 alterada pela LC 44/03, uma vez que a primeira garante aos filhos dos ex-segurados concessão de pensão até 21 (vinte e um) anos, já a segunda assegura o direito somente até os 18 (dezoito) anos.

Importante asseverar que antes da ocorrência do fato gerador, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a qual dispõe em seu artigo 6° sobre os dependentes. Tal dispositivo foi alterado pela Lei Complementar n° 044/2003, e, de acordo com o art. 14, III, perderá a qualidade de beneficiário o filho que atingir a maioridade civil, sendo essa a lei em vigor na época do fato gerador. Vejamos o dispositivo legal:

“Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

III- ofilho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada, ressalvado o direito ao benefício pelo inciso III do art. 6º;...”

Outrossim, é importante frisar que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, determina que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, ao Princípio da Legalidade. Esse princípio proíbe que os agentes públicos pratiquem qualquer conduta fora dos ditames legais. Nesse diapasão, é necessário mencionar a proibição expressa do art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, aos Entes Federados em conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Ademais, conforme já mencionado, ressalto que a Lei nº 8.213/1991, considera dependentes do segurado o filho menor de 21 anos. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer
condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;”

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que decidiu em um caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21(vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (grifos nossos).”

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. (...) 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte
, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária
. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. 5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de
21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. 6. Apelação conhecida e improvida. (2017.02123813-17, 175.498, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25).”

Outrossim, apenas para fins de esclarecimentos, não há que se falar em extensão do benefício até a apelada concluir o curso de ensino superior, eis que o art. 16 da Lei n° 8.213/1991 considera dependentes do segurado o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até terminar o curso de ensino superior.

Acrescento que se deve compreender que apesar de existir conflito de normas, e aludir a Constituição Federal em seu art. 24, XII, que há competência concorrente entre os Entes Federados para legislar acerca de questão previdenciária, deve-se entender que ainda assim é a norma Federal que delimita os termos basilares a serem seguidos. Assim, a norma Estadual, não pode criar termos distintos daqueles previsto na lei Federal. Aqui, não se trata da criação de nova norma totalmente distinta, mas apenas de lei ratificadora e suplementar daquilo já previsto na norma geral, de modo a delimitar os termos que a norma geral não o fez.

Desse modo, em que pese a lei Estadual trazer, a época, delimitação que determinava o encerramento do benefício da maioridade civil, a norma Federal delimitava a concessão do benefício até a idade de 21 (vinte e um) anos, motivo pelo qual deve prevalecer esta última.

Colaciono a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL, DADA A COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME

1. A Lei Federal nº 9.717/98, que versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 2. Conforme a Lei Federal nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de
pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada, de modo que deve ser reconhecido o direito da apelante no sentido de lhe ser assegurado a percepção da pensão por morte até a idade limite prevista na lei aplicável ao caso. Precedentes do STJ. 3. In casu, postula a apelante a concessão da segurança para que seja expedida a ordem ao Igeprev para que proceda à concessão da pensão por morte deixada pelo seu (da apelante) ascendente até a data em que completaria 24 (vinte e quatro) anos, porém, considerando a norma acima citada, deve ser reconhecido o direito pleiteado no sentido de ser assegurada a concessão do benefício previdenciário até que a recorrente complete a idade limite de 21 (vinte e um) anos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(6176909, 6176909, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-06)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. SENTENÇA QUE FIXOU A IDADE MÁXIMA DE 21 ANOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 9.717/1998. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV. Insurgência contra sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91. Pretensão de aplicar a Lei Complementar nº 039/2002, limitando o pagamento da pensão aos filhos do segurado até 18 anos. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 3. O óbito do genitor do apelado ocorreu em novembro de 2005, quando em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos. 4. Inobstante, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual. Logo, não há como limitar o pagamento da pensão ao filho do ex segurado até 18 anos, devendo ser mantida a sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91. 6. DO RECURSO ADESIVO. O recorrente requer a extensão da pensão por morte até autor completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior. 7. Pelos mesmos fundamentos utilizados no Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, não há como reconhecer o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade. 8. DA REMESSA NECESSÁRIA. Nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009, a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados neste voto. 9. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (5594544, 5594544, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-08-30).”

O parquet de 2º Grau em seu parecer opinou no mesmo sentido:

“
(...) em consonância com entendimento esposado pelo STJ, entendo compatível com ordenamento jurídico e com os parâmetros estabelecidos na Lei n.º 8.213/91 o pagamento da pensão por morte ao recorrido até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Em consequência, restando indevida a cessação do benefício, entendo cabível também o recebimento de valores retroativos, contados da data da supressão da pensão até o 21º aniversário do recorrido, incidentes juros e correção monetária.”

Desse modo, entendo fazer jus, a parte apelada, aos benefícios decorrentes do recebimento da pensão por morte até os 21 anos de idade, bem como o pagamento ao Apelado dos valores retroativos contados a partir da suspensão do benefício, na linha da sentença proferida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023